Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-51.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇAÕ. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o CDC, o consumidor tem direito à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”, nos termos do art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/90).
2. Em se tratando de contrato de outorga de crédito, deve-se observar as normas previstas no art. 52, da Norma Consumerista, as quais serão prévias ou concomitantes à assinatura do negócio jurídico, de modo a permitir a avaliação quanto à qualidade, utilidade e pertinência do serviço (art. 46, do CDC).
3. No caso, o banco apresentou termo de adesão ao cartão consignado, assinado digitalmente pela autora, com autenticação por biometria facial e geolocalização, evidenciando a prestação adequada de informações sobre a modalidade contratual.
4. Portanto, não há que se falar na nulidade da contratação, quando o trâmite ocorreu de forma voluntária e observou as normas consumeristas.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.